Tribunal: TJDFT
Processo: 0713045-70.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. NECESSIDADE DE PRÉVIA DECISÃO SUSPENDENDO O PROCESSO E O PRAZO PRESCRICIONAL.
1. A existência de bens passíveis de penhora constitui pressuposto para a satisfação do crédito exequendo. Nessa lógica, com o intuito de dar cabo dos feitos executivos com pouca ou nenhuma probabilidade de êxito, estabeleceu-se um prazo para que fossem encontrados bens do devedor sobre os quais pudessem recair a penhora.
2. Não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se o procedimento previsto no art. 921 do Código de Processo Civil, ao fim do qual restará prescrito o crédito. Neste sentido, o inciso III e o §1o do artigo 921, do CPC, preveem a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando não for localizado bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional.
3. Compulsando os autos, verifica-se que o juízo a quo considerou como termo inicial para contagem da prescrição intercorrente a data de 05/10/2021, com base na decisão de ID 50326062. Nota-se, porém, que a referida decisão não suspendeu o processo (nem a contagem do prazo prescricional por um ano). Ela se limita a intimar a parte credora a indicar bens passíveis de penhora no prazo de 5 dias, de maneira que não pode ser considerada como termo inicial para fins de contagem da prescrição.
4. Observa-se que somente em 27/04/2022 (ID 50326078), houve decisão suspendendo o processo (e consequentemente, o prazo prescricional), ante as diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Posteriormente, juntou-se certidão no processo (ID 50326082) retificando a decisão de suspensão, sob o fundamento de que “o objeto da demanda diz respeito a cheque e, desse modo, a data do decurso do prazo de prescrição intercorrente é 29/01/2023, conforme artigo 59 da Lei n.o 7.357/85”.
5. Constata-se equívoco na referida certidão, tendo em visa que desconsiderou a necessidade de suspensão anual do processo e da prescrição para que se possa iniciar a contagem do prazo prescricional da presente execução que, em se tratando de cheque, é de 6 (seis) meses.
6. No caso, considerando que a execução ficou suspensa a partir da decisão proferida em 27/04/2022, a teor do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, inicia-se após o lapso de um ano (27/04/2023) o prazo para a contagem da prescrição intercorrente (§4o do mesmo dispositivo).
7. O título extrajudicial que embasa a execução está formalizado em cheque, que possui prazo prescricional de 6 (seis) meses, conforme artigo 59 da Lei n.o 7.357/85. Segundo dispõe o art. 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação.
8. Assim, considerando que o prazo de prescrição intercorrente se iniciou, automaticamente, após o escoamento do prazo de suspensão (27/04/2023), somente seria possível reconhecer a extinção da pretensão executiva a partir de 28/10/2023.
9. Observa-se, dessa forma, que o prazo prescricional não havia transcorrido integralmente na data da sentença, proferida em 29/05/2023 (ID 50326090), devendo ser reformada.
10. Deu-se provimento ao apelo para que a execução seja retomada, ante a não ocorrência da prescrição intercorrente.